Tribunal: TJBA
Processo: 0500326-94.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500326-94.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) APELADO: HELCIVAN DE ALMEIDA CORREIA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDAMENTADO NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A INÉRCIA ANTES DA EXTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto aos atos e diligências processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal do autor, conforme determina o § 1º, do mesmo artigo. 4. A ausência dessa intimação pessoal configura vício processual, acarretando nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como condição para validade da extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 21.12.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8002129-88.2020.8.05.0141, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 29.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0500326-94.2015.8.05.0022; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorrido: Helcivan de Almeida Correia; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator